Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL E SOBRE AS PRESTAÇÕES CORRIGIDAS. RECURSOS CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.
1. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedido ou pretensão de reforma da sentença. Há inadequação da via na postulação de revogação da gratuidade de justiça em sede de contrarrazões.
2. Há previsão contratual escrita e clara sobre os efeitos do inadimplemento ou da mora, tudo devidamente destacado no contrato e com redação de fácil compreensão, consoante determina o §4o do art. 54 do CDC. Conclusão, foi ajustado a perda do desconto de pontualidade no caso de mora ou inadimplemento do contratante, o que afasta à alegação de excesso de cobrança.
3. A suplicada não comprovou que o desconto concedido pela instituição financeira decorreria de uma condição personalíssima, sua difícil situação financeira (inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil). Enquanto o colégio demonstrou que a redução decorria do contrato e estímulo à pontualidade no pagamento das prestações.
4. O desconto pela pontualidade é mera liberalidade da instituição de ensino, mas deve ser oferecida de forma isonômica para todos os contratantes.
5. Em se tratando de obrigação pecuniária e com termo certo, os juros moratórios e a correção monetária são devidos a partir do vencimento da prestação (art. 397 e 407, CC). Adoção pela Lei Civil do princípio tempus interpellat pro homine. A multa contratual, em razão de sua natureza moratória, deve incidir ao final e apenas sobre as prestações devidamente corrigidas monetariamente.
6. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.